Tribunal: TJDFT
Processo: 0022723-02.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022723-02.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GISMONE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, JACINTO PEDRO GONÇALVES, MEIRE LUCIA FERNANDES GONÇALVES DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 49190184), submeto o recurso especial de ID 44351136 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029